Tribunal: TJBA
Processo: 8039738-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039738-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EMILIA BARRETO BITTENCOURT LAGE MAGALHAES, ANISIO ARAUJO NETO, LUCAS BRIZACK FILARDI, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL.
EXCEÇÃO AO
REGIME DE PRECATÓRIOS
EM VIRTUDE DO
TEMA 865 DO STF,
POIS HÁ MORA NOS PRECATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER ajuizou ação de desapropriação de imóvel urbano, oferecendo o valor de R$ 4.642.177,59.

2. O Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente a ação, fixando o valor indenizatório em R$ 12.738.700,30, conforme laudo pericial judicial, e determinando o pagamento da diferença mediante depósito judicial direto, em razão da inadimplência do Estado da Bahia no pagamento de precatórios.

3. A CONDER interpôs recurso de apelação buscando a desconsideração do laudo judicial e adoção do laudo administrativo, a aplicação do regime de precatórios para pagamento da complementação e a redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo legal.

4. O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e suscitando preliminar de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a dialeticidade do recurso interposto; (ii) saber se o laudo pericial judicial deve prevalecer sobre o laudo administrativo elaborado pela CONDER; (iii) saber se a complementação da indenização deve ser paga via regime de precatórios ou mediante depósito judicial direto; e (iv) saber se os honorários advocatícios fixados em 5% devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Percebe-se a dialeticidade do recurso interposto, tanto que viabilizou as contrarrazões.

7. A perícia judicial é meio de prova dotado de presunção de veracidade e imparcialidade, nos termos do art. 156 do CPC.

8. A perita judicial observou os parâmetros técnicos aplicáveis e justificou adequadamente as escolhas metodológicas, inexistindo vícios capazes de invalidar o laudo.

9. O laudo administrativo, elaborado unilateralmente pela expropriante, não possui a imparcialidade exigida, razão pela qual não pode prevalecer sobre a prova judicial.

10. Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 865 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.

11. A inadimplência do Estado da Bahia é fato público e notório, além de provado nos autos Assim, correta a aplicação do Tema 865 do STF, mantendo-se a determinação de depósito judicial direto.

12. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, fixa o percentual entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta e a condenação. O percentual de 5% fixado na sentença observa a complexidade da causa e a atuação das partes, não havendo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo e sem vícios metodológicos, deve prevalecer sobre avaliação administrativa unilateral.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 100.

- Código de Processo Civil, art. 156.

- Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema 865 da Repercussão Geral.

- STJ, REsp 1.114.407/SP (Tema 184).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039738-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e como apelada
JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.